Tribunal: TJDFT
Processo: 0740138-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740138-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: EDUZZ TECNOLOGIA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (ID. 64334843), interposto por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A contra a r. decisão interlocutória (ID. 202232114) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rito ordinário (Processo no 0725530-53.2024.8.07.0001) movida em face de EDUZZ TECNOLOGIA LTDA., deferiu, em parte, a tutela de urgência, nos termos a seguir transcritos, in verbis: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por GRAN TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO S/A em desfavor de EDUZZ TECNOLOGIA LTDA, com o objetivo de obter, em sede de tutela de urgência, uma sucessão de ordens para a inibir a prática da requerida de comercialização de cursos produzidos pela parte autora, expedição de ofícios à Meta Platforms e a diversas instituições bancárias. Narra que, em julho de 2023, a autora entrou em contato, via Facebook Messenger, com usuário identificado como “Alfredo Nunes”, questionando sobre a venda de materiais didáticos preparatórios para concursos públicos do Gran Cursos Online, o qual informou que vende os materiais dos cursos “PRF”, “PCSP” e “PF” do Gran Cursos, pelo valor de R$ 99,90. Brevemente relatado. Decido. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se à análise da existência ou não de elementos que permitam a verossimilhança de estar a requerida plagiando, copiando e/ou revendendo material produzido pela parte autora. A parte autora é uma renomada empresa que desenvolve a atividade de cursos preparatórios para diversos concursos públicos. A expertise, o reconhecimento, a notoriedade, a qualidade do material preparado e comercializado pela empresa requerida é enorme, tanto que é uma das maiores empresas neste ramo. O advento da pandemia COVID-19 acelerou o processo de desenvolvimento e migração de cursos presenciais para plataformas online. A prova documental juntada na petição inicial, em um juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, é suficiente para demonstrar a existência de ofensa ao direito de propriedade da autora (art. 5o, XXII, da CF) e a comercialização de obras intelectuais sem a devida autorização, o que se caracteriza como contrafação, nos termos da Lei Federal no 9.610/98 (lei de direitos autorais). Ao que se colhe do documento de ID 201547118, a parte requerida adota o comportamento de auferir renda (lucro) às custas do trabalho criado e desenvolvido pela autora Aquele que consome o produto também é contribuinte desta cadeia ilícita, porquanto vê uma oportunidade de adquirir um material notoriamente reconhecido e de qualidade por um preço mais vantajoso. Sabe que há uma irregularidade, mas não se importa em contribuir e participar, pois enxerga um ganho econômico. O comportamento é nocivo à coletividade. Portanto, resta evidenciado a probabilidade do direito para fins de deferimento do pedido de tutela de urgência. O perigo de demora do provimento centra-se na possibilidade de diuturna ofensa ao direito de propriedade e a continuidade de permissão da prática de ilícitos por parte da requerida. Certamente, haverá enorme dificuldade de citação pessoal, pois o requerido vai criar obstáculos. Assim, não há como retardar a apreciação do pedido de tutela de urgência para momento posterior à oferta de defesa. O bloqueio do perfil do requerido será suficiente para evitar a continuidade da prática ilícita. Restam indeferidos os pedidos de quebra de sigilo bancário e de suspensão e bloqueio de movimentação bancária, porquanto não existe a previsão de quebra para a análise documental de movimentação em processo civil para apurar se houve alguma transação que a parte autora reputa indevida. O sigilo encontra fundamento na Lei Complementar no 105/01. Ademais, neste momento processual, não é possível auferir quais foram os valores recebidos irregularmente pela parte ré. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata interrupção / suspensão e bloqueio ao acesso da conta vinculada ao perfil https://www.facebook.com/profile.php?id=100078439004884&amp;mibexti d=ZbWKwL Oficie-se à META PLATFORMS INC. para que proceda com o bloqueio e a suspensão da conta Com fundamento no artigo 319, § 1o, do Código de Processo Civil, oficie-se ao: - MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA para que se obtenha os dados cadastrais da conta que possui a chave PIX 00020126580014br.gov.bcb.pix01369bb38a71-b013-45ee-9983-e08d69cc2555520400005303986540599.905802BR5911EDED65112826 009Sao Paulo62240520mpqrinter800874872596304176E, ou seja, postula-se a informação dos dados do titular da conta (nome, CPF e endereço); Solicito os préstimos do CJU para operacionalizar os comandos acima descritos. Após, dê-se vistas à parte autora. Sustenta que, não obstante o reconhecimento do ato ilícito e da necessidade de repressão da sua prática, o d. Juízo a quo indeferiu os pedidos aptos a interromper a conduta do agravado. Prossegue afirmando que tem empenhado esforços para combater a pirataria, com apoio do Judiciário, e a forma mais eficaz tem sido por meio do bloqueio e interrupção dos meios utilizado para a prática do ilícito. Assim, entende pela necessidade da expedição de ofício à ao GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., para exclusão de domínios que direcionem ao link da agravada. Assegura que se mostra necessária a colaboração de terceiros interessados para o atingimento da finalidade da ação ajuizada, que é garantir o respeito aos direitos autorais e a devida reparação dos danos gerados pela prática de contrafação pela agravada. Por fim, pede a concessão da tutela antecipada recursal, porquanto presentes os requisitos autorizadores para tanto, a fim de que sejam deferidos os pedidos formulados em sede de tutela de urgência antecipada: Conhecimento do presente recurso, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursal; ii. Seja deferida, em antecipacao de tutela, a pretensao recursal, a fim de reformar a decisao que rejeitou os Embargos de Declaracao opostos a decisao de tutela de urgencia, sendo deferidos os pedidos da exordial para determinar: a. AimposicaoaparteAgravadadaobrigacaodenaofazerconsubstanciada na abstencao de reproduzir, divulgar, comercializar e disponibilizar qualquer produto da parte Agravante por qualquer meio, sob pena de multa diaria; b. A fixacao de multa astreinte de R$ 50.000,00 para compelir a parte Agravada a cumprir a obrigacao de nao fazer determinada, conforme art. 497, paragrafo unico, do CPC. c. Expedicao de oficio a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, CNPJ no 06.990.590/0009-80, enviado atraves do Domicilio Judicial Eletronico, para que proceda com a imediata exclusao de todo e qualquer resultado, atraves de sua plataforma de busca onerosa (ferramenta AdWords e AdSense) ou busca organica (gratuita), que direcione o usuario para o dominio https://chk.eduzz.com/1898850?a=1438169612. iii. Intimacao da parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazoes ao presente Agravo de Instrumento, no prazo legal. iv. Provimento ao Recurso, reformando-se a decisao exarada pelo Juizo a quo, confirmando-se a tutela de urgencia ora requerida; Pagamento do preparo recursal comprovado (ID. 64334847 e 64334849). É o relatório. DECIDO. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso concreto, analisando os fundamentos do pedido e os autos da ação principal, tem-se que, por ora, a decisão agravada merece ser mantida, porquanto não preenchidos satisfatoriamente os requisitos para a obtenção da tutela antecipada pleiteada pelo ora recorrente. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida. Desse modo, em que pese à discussão em torno da necessidade da efetivação das providências solicitadas, visando a proteger os direitos autorais sobre material didático do agravante, entendo que, aparentemente, as medidas mais prementes a serem adotadas no caso em exame já foram devidamente acolhidas pelo d. Juízo de origem. Como bem ressaltado na r. decisão agravada, os fatos exigem apuração exauriente, inclusive observando o contraditório, pois as provas produzidas não são suficientes para demonstrar a necessidade, nesta fase processual, de expedição imediata de ofícios à empresa GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., do mesmo modo não se mostra razoável a concessão da obrigação de fazer ou da fixação de astreintes no montante pleiteado na atual fase do litígio, em que não foi realizado pelo juiz singular uma instrução exauriente. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator